Tribunal: TJMT
Processo: 1019390-76.2025.8.11.0002
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019390-76.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[AUDA DE SOUZA - CPF: 229.876.491-34 (RECORRENTE), ANDRE BERNARDO DUZANOWSKI - CPF: 977.247.851-04 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS EM SEDE RECURSAL. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. APLICAÇÃO DO ART. 55 DA LEI Nº 9.099/1995. ACOLHIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos pela parte promovente contra acórdão que deu provimento ao agravo interno para restabelecer integralmente sentença de parcial procedência anteriormente reformada por decisão monocrática em recurso inominado interposto pela parte promovida. A embargante sustenta omissão e contradição do julgado quanto à ausência de condenação da parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, requerendo a fixação da verba honorária no percentual de 20% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/1995.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão e contradição ao deixar de condenar a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais após o restabelecimento da sentença condenatória; e (ii) estabelecer se é cabível a fixação dos honorários advocatícios no percentual máximo previsto no art. 55, caput, da Lei nº 9.099/1995.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

4.

O provimento do agravo interno restabelece integralmente a sentença condenatória e implica, de forma lógica e necessária, o desprovimento do recurso inominado interposto pela parte promovida, que reassume a condição de recorrente integralmente vencida.

5.

O art. 55, caput, da Lei nº 9.099/1995 impõe, de forma cogente, a condenação do recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios em segundo grau, independentemente de pedido expresso da parte beneficiária.

6.

A ausência de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais configura omissão e contradição interna do acórdão, pois o julgamento que restabelece condenação contra a parte recorrente não pode deixar de lhe impor o ônus sucumbencial legalmente decorrente da derrota recursal.

7.

A fixação dos honorários advocatícios no percentual máximo de 20% mostra-se adequada diante da complexidade da tramitação recursal, da multiplicidade de recursos interpostos, da realização de sustentação oral pelo patrono da embargante e da natureza alimentar da verba honorária.

8.

A condenação em honorários advocatícios também atende à função pedagógica e dissuasória dos ônus sucumbenciais, especialmente em demanda envolvendo consumidora hipossuficiente privada do fornecimento de energia elétrica em razão de cobrança indevida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de declaração acolhidos.

Tese de julgamento
:

1.

O restabelecimento da sentença condenatória em sede de agravo interno torna vencida a parte recorrente em recurso inominado, impondo a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/1995.

2.

A condenação em honorários advocatícios em segundo grau nos Juizados Especiais possui natureza cogente e decorre automaticamente da sucumbência recursal do recorrente vencido.

3.

A omissão quanto à fixação de honorários advocatícios sucumbenciais após o desprovimento recursal configura vício sanável por embargos de declaração.

4.

A fixação dos honorários advocatícios no percentual máximo legal é cabível quando demonstrada elevada complexidade recursal e atuação técnica qualificada do patrono da parte vencedora.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022. Lei nº 9.099/1995, art. 55, caput.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1007028-56.2024.8.11.0041, Quinta Câmara de Direito Privado, Rel. Marcos Regenold Fernandes, j. 03.09.2025.

R
ELATÓRIO E VOTO

Eminentes pares,

Cuida-se de embargos de declaração oposto pela parte promovente contra acórdão que, por unanimidade, conheceu e deu provimento ao agravo interno interposto pela ora embargante, restabelecendo integralmente a sentença condenatória proferida pelo juízo de origem, reformando, por conseguinte, a decisão monocrática que havia dado provimento ao recurso inominado interposto pela parte reclamada.

Irresignada com o teor do
decisum
, a parte embargante sustenta, em síntese, que o acórdão embargado incorreu em omissão e contradição ao deixar de fixar honorários advocatícios sucumbenciais em desfavor da parte promovida, que, com o provimento do agravo interno e o consequente restabelecimento da sentença de parcial procedência, reassumiu a condição de parte recorrente integralmente vencida em seu recurso inominado.

Postula a integração do julgado com a condenação da embargada ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 55, caput, da Lei nº 9.099/1995, destacando, ainda, o relevante labor desenvolvido pelo patrono da embargante ao longo de toda a tramitação recursal, com especial ênfase à sustentação oral realizada perante este Colegiado.

Contrarrazões ofertadas pela parte promovida, nas quais pugna pela rejeição dos presentes embargos de declaração.

É o relatório do essencial, passo ao voto.

Os embargos de declaração possuem hipóteses de cabimento estritas, limitadas às previstas no art. 1.022 do CPC, vale dizer, para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Não se prestam, como reiteradamente afirma a jurisprudência pátria, a rediscutir a causa sob a ótica da parte inconformada, tampouco a reabrir matéria já decidida, sob pena de transmutar o recurso em sucedâneo recursal impróprio. Cito precedente:
(N.U 1007028-56.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/09/2025, Publicado no DJE 03/09/2025)

Pois bem.

Adianta-se, desde já, que os embargos de declaração opostos pela parte promovente merecem ser acolhidos, pelos fundamentos que passo a delinear.

O acórdão vinculado ao id. 364426391, ao dar provimento ao agravo interno interposto pela consumidora, restabeleceu em sua integralidade a sentença de primeiro grau, que havia julgado parcialmente procedentes os pedidos iniciais. Esse provimento implicou, por consequência lógica e juridicamente inafastável, o desprovimento das razões do recurso inominado anteriormente manejado pela parte promovida, instrumento pelo qual a parte embargada buscava a improcedência dos pedidos exordiais.

Com efeito, a decisão monocrática que havia dado provimento ao recurso da parte promovida, e que serviu de fundamento para a interposição do agravo interno pela parte embargante, foi reformada pelo julgamento colegiado. Logo, tendo sido restabelecida a sentença condenatória, a parte promovida reassumiu, perante esta e. Turma Recursal, a condição de recorrente integralmente vencida, porquanto as razões de seu recurso inominado foram, ao final, rejeitadas pelo órgão colegiado competente.

Nesse cenário, a incidência do art. 55, caput, da Lei nº 9.099/1995 é imperativa e inafastável. Dispõe o referido preceito legal:
"Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa. ”

A norma em apreço reveste-se de natureza cogente e de ordem pública, não comportando dispensa por critério de conveniência, tampouco por simples silêncio do julgado. A condenação em honorários advocatícios em segundo grau, quando vencido o recorrente, constitui consequência jurídica necessária, automática e indissociável do resultado do julgamento, operando-se independentemente de pedido expresso da parte beneficiada. Trata-se, em última análise, de comando que emana diretamente da lei, cuja observância não se submete à discricionariedade judicial.

Com efeito, a omissão do acórdão embargado é, portanto, manifesta, pois ao restabelecer a sentença condenatória e reconhecer, ainda que implicitamente, o desprovimento das razões recursais da concessionária, o julgado deixou de extrair a consequência processual que lhe era inerente, qual seja, a condenação da recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais. Tal lacuna compromete a integridade e a coerência interna do
decisum,
revelando, a um só tempo, a contradição apontada pela embargante, visto que não é logicamente sustentável que o mesmo julgamento que reformou a decisão favorável a parte promovida e restabeleceu a condenação contra ela tenha, simultaneamente, deixado de impor-lhe o ônus sucumbencial que decorre, por força de lei, dessa mesma derrota recursal.

A integração do julgado, por meio dos presentes embargos, é, pois, medida que se impõe para restaurar a higidez e a completude da prestação jurisdicional, em respeito aos princípios da segurança jurídica, da isonomia processual e da valorização da advocacia.

No que concerne ao percentual a ser arbitrado, entende-se que as circunstâncias do caso concreto recomendam a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais no patamar máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, em plena consonância com o limite superior estabelecido pelo art. 55, caput, da Lei nº 9.099/1995.

Diversas razões de ordem fática e jurídica justificam essa escolha.

Em primeiro lugar, há de se considerar a complexidade e a extensão da tramitação recursal. O presente feito percorreu um itinerário processual de notável envergadura, após a sentença, foram interpostos recursos inominados simultâneos por ambas as partes; sobreveio decisão monocrática que reformou integralmente a sentença em desfavor da parte promovente; foi então interposto agravo interno, com a consequente submissão da matéria ao julgamento colegiado. Cada uma dessas etapas demandou do patrono da embargante dedicação técnica específica, elaboração de peças processuais de qualidade e acompanhamento diligente de todos os atos do processo.

Em segundo lugar, merece especial destaque o labor desenvolvido pelo causídico da parte embargante em sede de sustentação oral. Conforme expressamente consignado nos autos, o patrono da parte embargante realizou sustentação oral perante este Colegiado, atividade que exige preparo técnico aprofundado, domínio da matéria controvertida e capacidade argumentativa de elevado nível. A sustentação oral, no contexto dos Juizados Especiais, representa esforço adicional e qualificado que vai além da simples elaboração de peças escritas, constituindo elemento de inegável relevância para a formação do convencimento do órgão julgador. Não por acaso, o próprio acórdão embargado foi proferido após a realização dessa sustentação, o que evidencia a sua influência no resultado final do julgamento.

Em terceiro lugar, impõe-se reconhecer a natureza alimentar dos honorários advocatícios, expressamente consagrada pelo ordenamento jurídico pátrio. A verba honorária não constitui mero acessório processual, mas sim a justa contraprestação pelo trabalho intelectual, técnico e dedicado do profissional da advocacia, cuja atuação é indispensável à efetividade do acesso à justiça e à concretização dos direitos dos jurisdicionados. Fixá-la em patamar inferior ao máximo legal, sem razão objetiva que o justifique, seria desconsiderar o esforço efetivamente despendido e desvalorizar a função essencial exercida pelo advogado.

Por fim, registre-se que a fixação no percentual máximo atende, igualmente, à função pedagógica e dissuasória que os ônus sucumbenciais desempenham no sistema processual, desestimulando a interposição de recursos que, como no presente caso, buscaram reformar condenação legítima imposta em desfavor de parte promovida em detrimento de consumidora hipossuficiente que se viu privada do fornecimento de energia elétrica em razão de cobrança indevida.

Todos esses elementos, considerados em conjunto, conduzem à conclusão de que o percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação é a medida que melhor traduz a justa remuneração pelo trabalho desenvolvido, em plena observância dos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da valorização da advocacia.

Ante o exposto, presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos embargos de declaração opostos pela parte promovente e, no mérito,
ACOLHO-OS
para suprir a omissão e sanar a contradição verificadas no acórdão vinculado ao id 364426391, integrando o julgado com a seguinte determinação:

“Condena-se a parte promovida ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 55, caput, da Lei nº 9.099/1995, em razão de seu recurso inominado ter sido, ao final, integralmente desprovido pelo julgamento colegiado desta Segunda Turma Recursal, que restabeleceu a sentença condenatória proferida pelo juízo de origem.”

No mais, mantém-se integralmente o acórdão embargado em todos os seus demais termos, sem qualquer modificação no mérito do julgamento.

É como voto.

Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e devolvam-se os autos ao juízo de origem.

Intimem-se as partes
do resultado do julgamento por se tratar de inclusão em pauta na excepcionalidade do art. 38, VI, do Regimento Interno das Turmas Recursais.

Juiz
João Alberto Menna Barreto Duarte

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026